Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL E ESTATUTÁRIO. COMBINAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de aproveitamento da contagem do tempo de serviço temporário para progressão vertical na carreira denominada Magistério Público.
2. O art. 37, inc. IX, da Constituição Federal autoriza a contratação de servidores temporários para atender à "necessidade temporária de excepcional interesse público".
3. As peculiaridades alusivas às subdivisões da categoria dos servidores públicos (temporários e ocupantes de cargo efetivo) variam de acordo com o regime jurídico que regula as respectivas relações jurídicas estabelecidas entre o agente público e a Administração.
4. O ingresso na carreira Magistério Público exige a prévia aprovação em concurso público, condição não satisfeita pelo servidor temporário, que é contratado pela Administração Pública mediante procedimento seletivo simplificado.
5. A substancial distinção entre os regimes jurídicos estatutário e especial impossibilita que a progressão vertical tenha por critério a utilização do lapso temporal aludivo ao serviço exercido durante o vínculo temporário. O exercício da função de professor substituto recrutado para atuar na rede pública de ensino por meio de contratação por prazo determinado não viabiliza portanto, para a progressão funcional na carreira do Magistério Público do Distrito Federal, o aproveitamento do tempo de serviço desempenhado durante o vínculo temporário, tendo em vista a diversidade dos regimes jurídicos estatutário e especial.
6. Recurso conhecido e desprovido.